Tribunal: TJES
Processo: 0004381-26.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004381-26.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMOS TEIXEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004381-26.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMOS TEIXEIRA, GABRIEL DA VITORIA ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES19495-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇ
ÃO.

HOMICÍDIO TENTADO.
ALEGAÇÃO DO RÉU DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. DESCABIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas provas colhidas durante a instrução processual demonstram o envolvimento do recorrente no crime praticado. Isso posto, a decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova do apartado, e, portanto, não há que se falar em anulação. Imperiosa é a observância do princípio da soberania dos veredictos, disposto no inciso XXXVIII, alínea “c”, do art. 5º, da Constituição Federal.

2.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada na sentença, em consonância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, restando nítida que a análise levada a efeito pelo juízo a quo utilizou-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria.

3.
Na aplicação da causa de diminuição da tentativa, é entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que deve ser utilizado como critério o
iter criminis
percorrido pelo agente. Foi considerada uma fração relativa à redução de acordo com cada vítima, observada as circunstâncias de cada crime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004381-26.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RAMOS TEIXEIRA, GABRIEL DA VITORIA ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO MINERVINO SOUZA FERREIRA - ES19495-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelações interpostas por
LUCAS RAMOS TEIXEIRA e GABRIEL DA VITORIA ALVARENGA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Presidente do Tribunal do Júri de Cariacica, com base na decisão daquele Conselho de Sentença, que condenou os réus pela prática dos crimes previstos
no artigo 121, §2°,
inciso
s I
e I
V
,
c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal

(por duas vezes),

bem como artigo 121, §2º, incisos IV e V, c/c artigo, inciso II, na forma do artigo 29,
caput
, todos
do Código Penal,
impondo-lhes as seguintes penas:

GABRIEL DA VITORIA ALVARENGA

à pena de
2
8

(
vinte e
oito
)
anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechad
o;

LUCAS RAMOS TEIXEIRA

à pena de

2
4

(
vinte e
quatro
)
anos
e 6 (seis) meses
de reclusão,
em regime inicial

fechad
o.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 14 de dezembro de 2016, por volta de 11h30min, próximo ao campinho localizado na Rua Felício Duarte, no bairro Vista Mar, os apelantes em comunhão de desígnios, junto a um adolescente, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Leandro Victoria de Faria, Pheterson da Silva e Pâmela da Silva Oliveira, não consumados por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme a exordial, as vítimas Leandro e Pheterson estavam jogando dominó no campinho quando os apelantes se aproximaram e, sem dizer nada, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra os dois, sendo que Leandro foi atingido pelos disparos.

A peça vestibular, ainda, relata que a vítima Pâmela, que estava no campinho momentos antes dos fatos e havia ido até sua residência, ao ouvir os disparos, foi até a porta para verificar o que estava acontecendo sendo que, o adolescente que estava com os apelantes, ao avistá-la passou a efetuar disparos em sua direção, tendo os apelantes dado cobertura durante a execução do crime.

A inicial ainda indica que os apelantes e o adolescente faziam parte de um grupo de traficantes de drogas denominado “buraco quente”, sendo GABRIEL apontado como o chefe do grupo.

Nas razões recursais de LUCAS (fls. 724/729), requer a sua submissão a novo julgamento em razão da suposta ausência de prova da autoria. Subsidiariamente, assim como GABRIEL (fls. 713/718-v) pugna pelo redimensionamento das penas aplicas com a redução da pena-base e da fração utilizada para causa de diminuição pela forma tentada.

Feita essa breve explanação,
passo à análise das pretensões deduzidas no recurso.

No que concerne à alegação acerca de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, importante tecer as seguintes considerações.

Tratando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri, consigna-se que
esta Corte

encontra-se limitada à
suposta
manifesta

contrariedade
à prova produzida. Nesse sentido é a lição do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restrito, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de Segundo Grau o conhecimento amplo da matéria, a teor do disposto na Súmula 713/STF. 2. Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022)

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra sim amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que
é suficiente a afastar as teses
defensivas.

A
materialidade delitiva
é constatável a partir do Boletim Unificado nº 31025085 (fls. 06/09), auto de apreensão (fl. 18), auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 29/34, 39/42 e 47/49), laudo pericial – exame de arma de fogo (fls. 97/102), laudo de exame de corporal (fl. 144), além dos depoimentos testemunhais na esfera policial e na esfera judicial.

Em relação à autoria, destaco o
termo de
informação

extrajudicial

d
a vítima Pheterson da Silva (fls. 23/26),
disse que estava jogando dominó com Leandro quando viu os apelantes se aproximando passando a atirar, sendo que GABRIEL portava uma “arma grande”, enquanto LUCAS e o adolescente portavam, cada um, uma pistola. A vítima relata que apenas não foi atingido porque pulou o muro para fugir dos tiros.

Conforme as declarações da vítima, os apelantes acreditam que ela e Leandro são “olheiros” do tráfico de drogas da escola Ayrton Senna e por isso foram atrás dele. Além disso, aponta que GABRIEL é o chefe do tráfico de entorpecentes do local.

E
m juízo
(fl. 403), a vítima confirmou os fatos, relembrando que de imediato Leandro foi atingido na boca por um dos disparos e que viu os apelantes portando, cada um, uma arma de fogo, tendo deflagrando vários disparos na sua direção e da vítima LEANDRO. Além disso, relembrou que, ao retornar para casa, viu que o muro estava com marcas de disparos de arma de fogo e sua irmã, a vítima Pâmela lhe contou que quando foi para porta de casa, o adolescente que estava com os apelantes disse que não era para ela correr e deflagrou dois disparos sua direção.

A
vítima Pâmela da Silva Oliveira, em seu termo de informação extrajudicial (fls. 45/46),
relatou que ouviu os tiros e então foi até a porta de sua residência ver o que estava acontecendo quando o adolescente apontou a arma em sua direção e disparou. A vítima esclareceu que GABRIEL e LUCAS estão no local também armados e, antes disso, o adolescente havia acertado um tiro em Leandro e também dado tiros para cima de seu irmão Pheterson.

E
m juízo
, a vítima relembrou que ouviu muitos tiros. Por isso, abriu a porta da sala para ver o que estava acontecendo e viu o adolescente no meio da rua portando arma de fogo e subindo a rua do meio. Também viu GABRIEL e LUCAS na esquina esperando o adolescente.

Além disso,
a vítima Leandro Victoria de Faria em sede extrajudicial (fls. 69/71),
disse que o adolescente chegou desferindo tiros sem falar nada. Afirma que após levar o tiro, ficou um pouco tonto, motivo pelo qual não viu mais ninguém depois do tiro. Além disso, a vítima relatou que os apelantes tinham o objetivo de tomar o ponto de tráfico de drogas do local.

No mesmo sentido,
a testemunha
Adriana Vieira da Victoria
em
sede policial
(fls. 36/38), mãe da vítima Leandro, relata que saiu de casa correndo ao ouvir os tiros, tendo visto o adolescente subindo o morro atirando enquanto GABRIEL estava correndo. Em seguida, começou a aglomerar pessoas no local, sendo que quando foi ao local, viu seu filho com um pano cheio de sangue na boca, em razão de um tiro.

Em consonância, a
testemunha Luana Brito da Vitória,
em seu
depoimento judicial
(fl. 540/540-v), disse que viu o adolescente atirando em direção às vítimas e pode ver que após os tiros, o adolescente junto de GABRIEL e de outro indivíduo, que a testemunha achou parecido com LUCAS, correram do local.

Além disso, a testemunha relatou que os apelantes têm envolvimento com o tráfico de drogas no “buraco quente”, sendo GABRIEL o “dono” do ponto.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania já se manifestou:

A conclusão do Conselho de Sentença pela condenação do paciente foi lastreada em acervo probatório apresentado e discutido em plenário, em especial, no depoimento da vítima sobrevivente, que foi harmônico com os demais elementos de provas carreados aos autos, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de prova da existência do fato ou por inexistência de prova suficiente para a condenação. (STJ, AgRg no HC 477022/RJ, 2018/0289504-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).

Logo, havendo elementos que dão suporte à versão ministerial dos fatos,
cabe aos jurados definir se os mesmos são, ou não, suficientes para a condenação pelos crimes
. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Em suma, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Vejamos precedente do
Supremo Tribunal Federal
:

Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)

Trago à baila, no mesmo sentido, julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

[...] A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 6. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. [...] (TJES, APR: 00340756820178080035, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021, publicado 22/10/2021)

Portanto,
não há que se falar

em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação a GABRIEL,
quanto ao crime de homicídio tentado contra a
vítima Leandro
:

Na primeira fase
, levando em conta a pena abstrata mínima e máxima do crime (12 a 30 anos de reclusão), o juízo
a quo
fixou a pena-base em
20 anos de reclusão
, valorando desfavoravelmente as seguintes circunstâncias:
culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.
Vejamos:

[...] Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação mesmo porque o acusado premeditou o crime, visto que foi até o local dos fatos, em companhia de terceiras pessoas, já armados. O acusado teve oportunidade de tempo suficiente para refletir sobre a gravidade de sua conduta e sobre suas consequências, posto que foi junto aos seus comparsas até o local onde a vítima estava e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela, que lhes atingiram. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. [...] Sua
CONDUTA SOCIAL
é negativa. O acusado é apontado como pessoa envolvida no tráfico de drogas, sendo líder, tendo ligações com facções criminosas do tráfico de entorpecentes e outros crimes graves. [...] As
CIRCUNSTANCIAS
são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que, no dia dos fatos, o acusado e terceiras pessoas foram até o local dos fatos todos armados. No momento dos fatos a vítima estava sentada em um campinho jogando dominó com a segunda vítima, momento em que foi identificada pelos acusados que passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela. A vítima foi atingida gravemente na boca foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar. [...]

Logo, constata-se que a valoração negativa das circunstâncias judiciais supracitadas foram devidamente fundamentada na sentença, em consonância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, restando nítida que a análise levada a efeito pelo juízo
a quo

utilizou-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da
menoridade relativa,
bem como a agravante da
reincidência
(guia de execução relativa a crime de homicídio, às fls. 640/641). Nesse sentido, compensadas, o
quantum
intermediário permaneceu em 20 anos de reclusão.

N
a terceira fase
, incidindo a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal, o juízo de primeiro grau reduziu a pena em 7 anos, visto que a vítima foi atingida em região letal: na cabeça, na região da boca.

Ou seja, foi considerado o
inter criminis
percorrido pelo agente, levando em consideração a extensão das lesões e as circunstâncias do crime. Logo, não há reparos, mantendo o
quantum
definitivo deste crime em
13 anos de reclusão
.

Quanto ao crime de homicídio tentado contra a
vítima
Pheterson
:

Na primeira fase
, levando em conta a pena abstrata mínima e máxima do crime (12 a 30 anos de reclusão), o juízo
a quo
fixou a pena-base em
18
anos de reclusão
, valorando desfavoravelmente as seguintes circunstâncias:
culpabilidade
(premeditação do crime),
conduta social
(líder do tráfico e ligado a facções e outros crimes graves) e
circunstâncias do crime
(a vítima estava sentada jogando dominó com outra vítima quando o apelante e outros comparsas chegaram armados e atiraram, tendo a vítima conseguido fugir dos disparos).

Fundamentadas, em consonância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, restando nítida que a análise levada a efeito pelo juízo
a quo

utilizou-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria.

Na segunda fase,
reconhecida a atenuante da
menoridade relativa,
bem como a agravante da
reincidência
(guia de execução relativa a crime de homicídio, às fls. 640/641). Nesse sentido, compensadas, o
quantum
intermediário permaneceu em 18 anos de reclusão.

N
a terceira fase
, incidindo a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal, o juízo de primeiro grau reduziu a pena em 8 anos, observando o
inter criminis
percorrido pelo agente, levando em consideração as circunstâncias do crime e o fato de terem sido efetuados muitos disparos contra a vítima que conseguiu fugir.

Logo, não há reparos, o
quantum
definitivo deste crime permanece em
10
anos de reclusão
.

Quanto ao crime de homicídio tentado contra a
vítima
P
âmela
:

Na primeira fase
, levando em conta a pena abstrata mínima e máxima do crime (12 a 30 anos de reclusão), o juízo
a quo
fixou a pena-base em
1
6
anos de reclusão
, valorando desfavoravelmente as seguintes circunstâncias:
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime.

Do mesmo modo, as circunstâncias judiciais foram fundamentadas em consonância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, restando nítida que a análise levada a efeito pelo juízo
a quo

utilizou-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria.

Na segunda fase,
reconhecida a atenuante da
menoridade relativa,
bem como a agravante da
reincidência
(guia de execução relativa a crime de homicídio, às fls. 640/641). Nesse sentido, compensadas, o
quantum
intermediário permaneceu em 16 anos de reclusão.

N
a terceira fase
, incidindo a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal, o juízo de primeiro grau reduziu a pena em 10 anos e 8 meses, levando em consideração as circunstâncias do crime.

Logo, não há reparos, o
quantum
definitivo deste crime permanece em
5
anos
e 4 meses
de reclusão
.

Observado o
concurso de crimes,
na forma do artigo 69, do Código Penal, a pena definitiva de GABRIEL permanece em
28 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

Em relação a
LUCAS
,
quanto ao crime de homicídio tentado contra a
vítima Leandro
:

Na primeira fase
, levando em conta a pena abstrata mínima e máxima do crime (12 a 30 anos de reclusão), o juízo
a quo
fixou a pena-base em
20 anos de reclusão
, valorando desfavoravelmente as seguintes circunstâncias:
culpabilidade
(premeditação do crime),
conduta social
(envolvimento no tráfico de drogas e ligações com facções criminosas e a outros crimes graves)
e circunstâncias do crime
(a vítima estava sentada em um campinho jogando dominó quando foi atingida gravemente na boca pelos disparos das armas de fogo).

Logo, constata-se que a valoração negativa das circunstâncias judiciais supracitadas foram devidamente fundamentada na sentença, em consonância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, restando nítida que a análise levada a efeito pelo juízo
a quo

utilizou-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da
menoridade relativa,
razão pela qual a pena foi reduzida em 2 anos. Nesse sentido, o
quantum
intermediário foi fixado em 18 anos de reclusão.

N
a terceira fase
, incidindo a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal, o juízo de primeiro grau reduziu a pena em 6 anos e 6 meses, visto que a vítima foi atingida em região letal: na cabeça, na região da boca, bem como pelo fato dos disparos terem sido reiterados.

Ou seja, foi considerado o
inter criminis
percorrido pelo agente, levando em consideração a extensão das lesões e as circunstâncias do crime.

Logo, não há reparos, mantendo o
quantum
definitivo deste crime em
11
anos
e 6 meses
de reclusão
.

Quanto ao crime de homicídio tentado contra a
vítima
Pheterson
:

Na primeira fase
, levando em conta a pena abstrata mínima e máxima do crime (12 a 30 anos de reclusão), o juízo
a quo
fixou a pena-base em
18
anos de reclusão
, valorando desfavoravelmente as seguintes circunstâncias:
culpabilidade
(premeditação do crime),
conduta social
(envolvimento no tráfico de drogas e ligações com facções criminosas e a outros crimes graves)
e circunstâncias do crime
(a vítima estava sentada jogando dominó com outra vítima quando o apelante e outros comparsas chegaram armados e atiraram, tendo a vítima conseguido fugir dos disparos).

As circunstâncias judiciais foram fundamentadas em consonância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, restando nítida que a análise levada a efeito pelo juízo
a quo

utilizou-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da
menoridade relativa,
razão pela qual a pena foi reduzida em 2 anos. Nesse sentido, o
quantum
intermediário foi fixado em 16 anos de reclusão.

N
a terceira fase
, incidindo a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal, o juízo de primeiro grau reduziu a pena em 7 anos e 6 meses, observando o
inter criminis
percorrido pelo agente, levando em consideração as circunstâncias do crime e o fato de terem sido efetuados muitos disparos contra a vítima que conseguiu fugir.

Logo, não há reparos, o
quantum
definitivo deste crime permanece em
8
anos
e 6 meses
de reclusão
.

Quanto ao crime de homicídio tentado contra a
vítima
P
âmela
:

Na primeira fase
, levando em conta a pena abstrata mínima e máxima do crime (12 a 30 anos de reclusão), o juízo
a quo
fixou a pena-base em
1
6
anos de reclusão
, valorando desfavoravelmente as seguintes circunstâncias:
culpabilidade
,
conduta social
e
circunstâncias do crime.

Do mesmo modo, as circunstâncias judiciais foram fundamentadas em consonância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da
menoridade relativa,
razão pela qual a pena foi reduzida em 2 anos. Nesse sentido, o
quantum
intermediário foi fixado em 14 anos de reclusão.

N
a terceira fase
, incidindo a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal, o juízo de primeiro grau reduziu a pena em 9 anos e 4 meses, levando em consideração as circunstâncias do crime.

Logo, não há reparos, o
quantum
definitivo deste crime permanece em
4

anos
e
8
meses
de reclusão
.

Observado o
concurso de crimes,
na forma do artigo 69, do Código Penal, a pena definitiva de LUCAS permanece em
2
4
anos e 6
meses de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
.

Com estas considerações, conheço dos recursos e nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.